Tribunal: TCU
Processo: 006.142/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10662/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s) , de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.142/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelco Jose de Almeida (XXX.815.436-XX) ; Ana Cristina de Souza (XXX.368.197-XX) ; Daniela Aparecida de Almeida Luiz (XXX.074.257-XX) ; Helena Maria Giordano (XXX.701.118-XX) ; Jefferson de Assis Raimundo (XXX.656.697-XX) ; Kamila Rosa Teofilo (XXX.762.427-XX) ; Luciana Cristina da Silva (XXX.619.446-XX) ; Priscilla Rodrigues Emmerick (XXX.132.687-XX) ; Sarah Fersia Diniz Paula (XXX.610.696-XX) ; Selma Cristina de Souza (XXX.395.177-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.